Tribunal: STF
Processo: ARE 1364361
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que a decisão recorrida está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido da ausência de direito dos guardas civis à aposentadoria especial. 



    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro, uma vez que 



    “o Autor, ora Embargante, pleiteia o reconhecimento da integralidade e paridade à aposentadoria especial já reconhecida, através de decisão judicial transitada em julgado” (pág. 1 do documento eletrônico 46 – grifos no original). 



    Aduz, ainda, que



    “o próprio Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela FUNSERV não cita o Tema 1.057, atendo-se somente à integralidade e paridade, solidificando que ultrapassar esses temas fere a coisa julgada” (pág. 2 do doc. eletrônico 46).



    Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. eletrônico 49).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo provimento do recurso. Eis a ementa do acórdão: 



    “Processual Civil. Embargos declaratórios em ARE. Decisão desse e. STF que deu provimento a recurso extraordinário de Fundação Previdenciária. 



    1. Restou demonstrado nas decisões pretéritas que esse processo não discute a aposentadoria especial, que já havia sido concedida ao servidor, ao fundamento de atividade risco, em processo diverso, com decisão transitada em julgado, o que revela a inaplicabilidade da Tese do Tema 1.057 de Repercussão Geral, ainda que vede esse tipo de aposentadoria a guardas municipais. 



    2. Pelo acolhimento dos embargos declaratórios da parte recorrida no RE, sendo proferida nova decisão relativa ao agravo em recurso extraordinário da Fundação. 



    3. Opina, ainda, seja o presente (A)RE sobrestado na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.019/STF, quando serão possíveis as providências previstas nos incs. I e II do caput do art. 1.040 e no art. 1.041, ambos do CPC” (doc. eletrônico 53). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. 



    Com efeito, o caso dos autos diverge do entendimento desta Corte firmado no julgamento do ARE 1.215.727- RG/SP (Tema 1.057 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, uma vez que não se discute a aposentadoria especial dos guardas civis e sim o direito de o impetrante receber proventos integrais e paridade com os servidores em atividade.



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão agravada e afastar a aplicação do Tema 1.057 da Repercussão Geral no caso dos autos. Determino, ainda, que a Secretaria Judiciária envie este processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento final do mérito do Tema 1.019 da Repercussão Geral, RE 1.162.672-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ainda pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator